Tribunal: STF
Processo: Rcl 49869
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de medida liminar proposta por Halison Vieira da Luz Fossá, para garantir a observância do enunciado da Súmula Vinculante 14 pelo Juízo da Vara Criminal de Nova Esperança/PR.
    A defesa técnica afirma que autoridade reclamada,
    “[...] até a presente data não deu acesso a defesa ao édito prisional constante nos autos de Medida Cautelar Inominada Criminal nº 0002018-72.2021.8.16.0119, mesmo após requerimento formalizado pela defesa, e informações prestadas ao Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná nos autos de Habeas Corpus nº 0053772-22.2021.8.16.0000, e por último mesmo após pedido de informações pelo Ministro Rogério Schietti, nos autos de HC nº 694.110/PR em substituição de Recurso Ordinário, havendo clara afronta à Sumula Vinculante 14 do STF, bem como a demais normas de Direito Internacional e dispositivos legais da Constituição” (pág. 2 do documento eletrônico 1).
    Diante disso, requer a concessão de liminar
    “[...] a fim de que cesse o constrangimento ilegal por contrariar a Súmula Vinculante 14 do STF, o art. 5º, incisos LIV, LV, LXI, LXV e LXVIII da Constituição Federal, Princípio do Contraditório, Ampla Defesa, Devido Processo Legal e Cerceamento a Defesa, artigos 647 e 648, inciso VI, do Código de Processo Penal, Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Artigo 7. 4) e o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos (Artigo 9. 2), Lei 8.906/84, art. 7º XIV e XXI, Relaxando a Prisão Ilegal HALISON VIEIRA DA LUZ FOSSA, e por via de consequência, a expedição do imediato alvará de soltura em favor do Reclamante com a colocação de Aparelho de Monitoração, Tornozeleira Eletrônica” (págs. 8-9 do documento eletrônico 1).
    Quanto ao mérito, requer:
    “Seja julgada procedente a presente para declarar a ilegalidade da prisão por não dar a defesa acesso a decisão que decretou a prisão do Reclamante, por afronta direta a Súmula Vinculante 14, confirmando-se a liminar;
    Ainda que, a Liberdade concedida seja mediante monitoração eletrônica.
    E por derradeiro, dê a defesa acesso a decisão que decreta a prisão do Reclamante” (pág. 9 do documento eletrônico 1).
    É o relatório. Decido.
    Consigno, de início, que não darei vista destes autos à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal - RISTF) por entender que esta reclamação reúne todas as condições necessárias para o seu julgamento, encontrando-se, pois, devidamente instruída.
    Anoto, ademais, que o art. 161, parágrafo único, do RISTF faculta ao Relator julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada na Corte, como se dá na espécie.
    Posto isso, passo ao exame do mérito.
    Bem examinados os autos, entendo que não existe afronta ao enunciado da Súmula Vinculante 14, segundo o qual 
    “é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.
    Transcrevo, por oportuno, o inteiro teor das informações prestadas pela autoridade reclamada:
    ““I. A Autoridade Policial local, mediante portaria, instaurou Inquérito Policial a fim de apurar os fatos narrados no Boletim de Ocorrência Unificado nº 2021/830660 (evento 1.2), noticiando, em tese, a prática do crime descrito no artigo 157, §2°, incisos II e VII, do Código Penal. 
    II. Paralelamente, ofertou representação buscando a prisão preventiva dos indiciados HALISON VIEIRA DA LUZ FOSSA, CARLOS DANIEL ALCANTARA DE ALMEIDA e LEDYANE MULINETI LOPES. 
    III. Na data de 27/08/2021 foi decretada a prisão preventiva dos indiciados no bojo dos autos de Cautelar Inominada Criminal n. 0002018-72.2021.8.16.0119 (evento 13.1), após prévio parecer ministerial favorável (evento 10.1). 
    IV. Encartou-se aos autos de Inquérito Policial o Relatório elaborado pela douta Autoridade Policial indiciando HALISON VIEIRA DA LUZ FOSSÁ, LEDYANE MULINETI LOPES e CARLOS DANIEL ALCÂNTARA DE ALMEIDA pela prática, em tese, do crime de roubo circunstanciado (evento 16.1). 
    V. Os mandados prisionais expedidos em desfavor de HALISON VIEIRA DA LUZ FOSSA e CARLOS DANIEL ALCANTARA DE ALMEIDA foram cumpridos. 
    VI. No dia 02/09/2021 foi oportunizado acesso aos autos de Cautelar Inominada Criminal n. 0002018-72.2021.8.16.0119 ao nobre advogado Reinaldo Stefano Cerezini Rodrigues (evento 29.1). 
    No mais, embora intuitivo, mas para que não se alegue omissão, saliento que o feito acima se sujeitou ao contraditório diferido, a fim de preservar a maior efetividade da medida sigilosa e cautelar que pendia de realização. É evidente que eventual contraditório prévio em relação à pretensão de prisão, ou a publicidade do mandado, certamente poderia culminar com o desfazimento de outros elementos de prova a ainda serem coletados, mas em especial a fuga do agente do distrito da culpa, frustrando os objetivos da providência instrumental. 
    Ademais, era necessário que antes do acesso – em meio a variedade de feitos urgentes, e audiência neste juízo –, por se tratar de caderno sigilo, o juiz averiguasse se haviam ou não medidas sigilosas não documentadas ou em andamento pendentes, o que foi o caso dos autos, conferindo-se acesso à defesa após a mencionada avaliação pelo togado. Esta forma de agir encontra-se em convergência com o Verbete vinculante nº 14, e a interpretação conferida pela doutrina.
    Seja como for, renovo, o advogado está habilitado nos autos desde a data de 02/09/2021 (vide item XIII, infra), tendo amplo acesso ao expediente, em estrita conformidade com as previsões da Lei que trata do processo eletrônico (Lei nº 11.419/2006). Falando de outra forma, basta que acesse o processo quando bem desejar, sem que se verifique qualquer espécie de restrição.
    Por cautela ainda acessei os autos nesta data (sexta-feira; 18:06 horas), e verifiquei que de fato o advogado está lá habilitado, e a decisão que decretou a prisão lhe está acessível, vide evento 13.1.
    VII. A audiência de custódia de HALISON VIEIRA DA LUZ FOSSA foi aperfeiçoada no dia 03/09/2021, conforme pode se divisar dos autos principais do sistema Projudi.
    VIII. Ajuizou-se ‘AÇÃO PENAL’ (autos nº 0000124-61.2021.8.16.0119), proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ em face de HALISON VIEIRA DA LUZ FOSSA, CARLOS DANIEL ALCANTARA DE ALMEIDA e LEDYANE MULINETI LOPES, imputando aos denunciados, a prática, em tese, de fato caracterizador da infração penal capitulada no artigo 157, §2°, incisos II e VII, do Código Penal. 
    IX. A denúncia foi recebida na data de 15/09/2021 (evento 54.1). 
    X. Os acusados HALISON VIEIRA DA LUZ FOSSÁ e CARLOS DANIEL ALCANTARA DE ALMEIDA foram citados pessoalmente (eventos 88.1 e 97.1), ofertando respostas à acusação, o primeiro por meio de procurador constituído, e o segundo através de defensor nomeado (eventos 105.1 e 113.1). 
    XI. A citação da acusada LEDYANE MULINETI LOPES restou inexitosa (evento 83.1), determinando-se a cisão do feito em relação a ela (evento 111.1).
    XII. Na etapa do julgamento antecipado da lide penal, considerando ausentes motivos para absolvição sumária, determinou-se o andamento da marcha processual, com a inclusão dos autos em pauta para realização de audiência de instrução e julgamento (evento 127.1, item ‘III’).
    XIII. No mais, em arremate, determinei que fosse certificado pela Secretaria se a defesa do acusado HALISON VIEIRA DA LUZ FOSSA foi habilitada, com amplo acesso, no processo no qual foi decretada a prisão preventiva. Isto porque o decreto preventivo em face do qual se insurge a defesa foi prolatado justamente nos autos da medida cautelar nº 0002018- 72.2021.8.16.0119, vide evento 13.1.
    Logo, se está habilitado no processo cautelar, tem e teve amplo acesso a todos os documentos nele constantes, incluindo o decreto preventivo.
    Adveio certidão de que o defensor constituído está habilitado nos autos nº 0002018-72.2021.8.16.0119, embora nele ainda não tenha peticionado.
    Porém, como visto, a defesa possui acesso ao feito pelo sistema Projudi, podendo ingressar no expediente sem restrições, compulsar e imprimir documentos, coletar a decisão em relação a qual alega que não tem ou teve acesso, e inclusive peticionar.
    Eis as informações que tinha a prestar” (documento eletrônico 28).
    Conforme se verifica, o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Nova Esperança/PR esclarece que a defesa técnica está habilitada nos autos do processo no qual foi decretada a prisão desde 2/9/2021, tendo amplo acesso a todos os documentos nele constantes, incluindo o decreto preventivo, de modo que inexiste violação à Súmula Vinculante 14.
    Ademais, quanto ao pedido de relaxamento da prisão preventiva do reclamante, observo que a ação reclamatória não é a via adequada para a análise do pleito, pois o objeto desta reclamação deve guardar estrita aderência ao paradigma apontado, no caso, a Súmula Vinculante 14.
    Os atos questionados em qualquer reclamação, nos casos em que se sustenta desrespeito ou garantia à autoridade de decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, a esses julgamentos invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal. 
    Nessa linha:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 56. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I – O pedido foi negado por não se enquadrar em nenhuma das hipóteses de cabimento de reclamação previstas no art. 102, I, l, da Constituição Federal ou mesmo no art. 988, I a IV, do Código de Processo Civil, seja para preservar a competência desta Corte, seja para garantir a autoridade de suas decisões ou, ainda, a observância obrigatória das súmulas vinculantes. 
    II - Os atos questionados em qualquer reclamação nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal (Rcl 6.534-AgR/MA, de relatoria do Ministro Celso de Mello). 
    III - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 37.046 AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma).
    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NA CONTA VINCULADA AO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO FGTS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTA SUPREMA CORTE NOS JULGAMENTOS DOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS 567.985 E 580.963 - TEMAS 27 E 312 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E OS PARADIGMAS QUE SE REPUTAM VIOLADOS. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMADO EM REPERCUSSÃO GERAL (ARTIGO 1.030, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). ADMISSÍVEL, NA ESPÉCIE, UNICAMENTE O RECURSO DE AGRAVO INTERNO (ARTIGO 1.030, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). NÃO CABIMENTO DE RECLAMAÇÃO PARA APRECIAR A ADEQUAÇÃO DO PRECEDENTE POR AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL AO CASO CONCRETO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 
    1. A aderência estrita entre objeto do ato reclamado e o conteúdo do verbete sumular apontado pelo reclamante como paradigma é requisito essencial para a admissibilidade da reclamação constitucional.
    […] 
    3. In casu, a controvérsia objeto da decisão reclamada cinge-se à discussão acerca da validade da aplicação da Taxa Referencial como índice de correção monetária dos depósitos efetuados na conta vinculada ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS do ora reclamante.
    4. Destarte, verifica-se a ausência da estrita aderência entre o ato ora reclamado e os paradigmas tidos por violados, circunstância que conduz à inadmissibilidade do pleito reclamatório.
    5. Demais disso, a jurisprudência do STF é firme no sentido de que não cabe reclamação contra decisão que nega seguimento a recurso extraordinário cuja questão constitucional debatida nesta Corte Suprema não tenha reconhecido a existência de repercussão geral (art. 1.030, § 2°, do Código de Processo Civil).
    6. Agravo interno desprovido” (Rcl 33.738 AgR/CE, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma).
    Ante o exposto, conheço parcialmente da reclamação e, na parte conhecida, julgo-a improcedente. Prejudicado o exame da liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 20 de outubro de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator